Tribunal: TJSP
Processo: 1018220-92.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 1a Circunscrição Judiciária de Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018220-
92.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ADRIANO DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018220-92.2019.8.26.0477 -Voto no 30.135
2
VOTO No 30.135
APELAÇÃO No 1018220-92.2019.8.26.0477 PRAIA GRANDE
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Fernandes dos Santos
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA
IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência
absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o
da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta
salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual.
Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não
conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 1a
Circunscrição Judiciária de Santos.
A r. sentença de fls. 57/60, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido inicial de cessação de incidência do imposto
de renda sobre os valores recebidos a título de jornada extraordinária - DEJEM.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que as verbas recebidas a
título de DEJEM possuem caráter indenizatório e não remuneratório, pois não se
incorporam aos vencimentos para quaisquer fins legais, motivo pelo qual não
devem sofrer a incidência do imposto de renda.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incognoscível
o
recurso
em
face
de
competência absoluta de outro órgão para seu julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018220-92.2019.8.26.0477 -Voto no 30.135
3
Para determinação da competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública é imprescindível a leitura da Lei no
12.153/09, a seguir transcrita naquilo que interessa ao desate da controvérsia:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins
de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o
valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos,
a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da
organização dos serviços judiciários e administrativos.
No exercício dessa competência o Tribunal de
Justiça de São Paulo editou os Provimentos CSM no 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.203/2014, este último assim redigido:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento
das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara
da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018220-92.2019.8.26.0477 -Voto no 30.135
4
Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto quanto às
Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento qualquer
penalidade decorrente de infrações de trânsito (multas, pontuação,
apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos
de natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, § 3o, da CF/88).
Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição
do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o
julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos
de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I
na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.
Posteriormente foi editado o Provimento CSM no
2.321/2016, do teor seguinte:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não
poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o,
da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas
do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações
acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da
Justiça Comum.
Na espécie, a ação foi proposta na vigência da
Lei no 12.153/09 e à causa foi atribuído o valor de R$ 2.252,40 (fls. 08), montante
muito inferior a 60 salários mínimos. Cuidando-se de pretensão que não incide
em quaisquer das hipóteses vedadas ao JEFAZ, e sendo desnecessária a
produção de perícia complexa, a competência para conhecer do pedido é do
Juizado Especial da Fazenda Pública e não da Justiça Comum.
Todavia, como já decidiu esta Corte em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018220-92.2019.8.26.0477 -Voto no 30.135
5
semelhante, “(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum
assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por
arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos
praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual
anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo
Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a
apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o
feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba
sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal” (Apelação no
1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17).
Por essas razões, não se conhece do recurso
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal da 1a Circunscrição
Judiciária de Santos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator